Tribunal: TJSP
Processo: 0036682-77.2001.8.26.0564
Classe: Agravo Interno Cível / Municipais
Órgão julgador: Luciana Bresciani (Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- Questão referente ao termo inicial do prazo prescricional para redirecionamento da execução fiscal contra pessoa jurídica para o sócio-gerente ou o administrador da empresa.
- Prazo prescricional de cinco anos contado a partir da citação quando antes dela tiver ocorrido o ato ilícito destinado a fraudar a execução.

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- Questão referente ao termo inicial do prazo prescricional para redirecionamento da execução fiscal contra pessoa jurídica para o sócio-gerente ou o administrador da empresa.
- Prazo prescricional de cinco anos contado a partir da citação quando antes dela tiver ocorrido o ato ilícito destinado a fraudar a execução. Quando o ato irregular for posterior à citação, conta-se o prazo prescricional da data do ilícito. Em ambos os casos, a decretação da prescrição para o redirecionamento exige a comprovação da inércia da Fazenda Pública.
- Matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. no 1.201.993/SP - TEMA 444/STJ.
Nega-se provimento ao recurso.